Tribunal: TJPA
Processo: 0805965-05.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805965-05.2020.8.14.0051

APELANTE: C. RIBEIRO & RIBEIRO LTDA - ME

APELADO: RAFAELA DA COSTA, PAULO VIANA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805965-05.2020.8.14.0051

APELANTE: C. RIBEIRO & RIBEIRO LTDA - ME

APELADOS: RAFAELA DA COSTA E PAULO VIANA DE SOUSA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. SENTENÇA QUE CONDENOU A EMPRESA DEMANDADA NA RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS PROMITENTES COMPRADORES E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MORAL DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA O INÍCIO DAS OBRAS. RISCO INTERNO DO EMPREENDIMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA, POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. SÚMULA 543 DO STJ. DANO MORAL QUE MERECE MINORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I) Tratando-se de rescisão unilateral motivada por inadimplemento do vendedor, sabe-se que suposto atraso na autorização pública para realização das obras corresponde a risco interno do empreendimento, impedindo que tal situação seja aplicado como causa de excludente de responsabilidade;

II) Dano moral existente, vide atraso na entrega do empreendimento por tempo considerável, o que não pode ser considerado mero dissabor, vez que aquisição de um bem alto valor gera justa expectativa;

III) No entanto, vê-se que o dano moral merece minoração para adequá-lo aos parâmetros adotados dominantemente pelo presente TJPA;

IV) Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805965-05.2020.8.14.0051

APELANTE: C. RIBEIRO & RIBEIRO LTDA - ME

APELADOS: RAFAELA DA COSTA E PAULO VIANA DE SOUSA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
C. RIBEIRO & RIBEIRO LTDA - ME
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Santarém nos autos de Ação de Rescisão Contratual movida por
RAFAELA DA COSTA
e
PAULO VIANA DE SOUSA.

De início, tratou-se de ação de rescisão de contrato movida em face do inadimplemento de promitente vendedor. Nesse sentido, narraram os autores,
RAFAELA DA COSTA
e
PAULO VIANA DE SOUSA
, que as partes firmaram Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Lote Urbano na data de 12 de fevereiro de 2016, tendo por objeto a aquisição de um lote urbano Quadra 27, Lote 06, com área total de 413,54m2, Avenida E, no loteamento denominado “AMAZONIA PARK RESIDENCE”. Desse contexto, e sustentando terem quitado a sua parte ideal do contrato, pleitearam a rescisão do pacto, com restituição integral dos valores pagos, além de recebimento de indenização moral, vide que o imóvel não teria sido entregue até dia 09 de abril de 2019, o qual seria o prazo máximo previsto contratualmente, e de indenização material, por gastos advindos do atraso.

Em contestação (ID. 10376886), a empresa demandada sustentou que o atraso teria ocorrido em razão de fortuito e/ou força maior, visto que a demora na entrega do empreendimento se sucedeu em razão da injustificada inércia da SEMA em renovar a licença de instalação do empreendimento, o que paralisou as obras por 1 ano e 8 meses.

A sentença cerne do presente recurso foi a que julgou parcialmente procedente a demanda contida na inicial (ID. 10376921). Nesse sentido, o juízo singular considerou que a parte autora não teria comprovado o alegado dano material suportado, mas que a demora na entrega do empreendimento se sucedeu por culpa da demandada. Por essa via, considerou-se que o licenciamento administrativo da obra corresponde a procedimento ordinário e previsível do empreendimento sustentado pela parte. Por tudo isso, condenou a requerida a restituição integral dos requerentes do valor das parcelas que foram pagas, nos termos da Súmula 543 do STJ, que totalizavam R$ 52.933,21 (cinquenta e dois mil, novecentos e trinta e três reais e vinte e um centavos). Além disso, também condenou a parte ao dever de reparar moralmente, em importe fixado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

APELAÇÃO apresentada pela empresa demandante (ID. 10376923), onde sustenta que a sentença merece ser anulada, ou, totalmente reformada, ou, subsidiariamente, parcialmente reformada. Conforme a isso, afirma: 1) em sede preliminar, que a sentença ocorreu em cerceamento de defesa, visto que o juízo teria negado a produção de provas que a parte teria pleiteado produzir e que seriam importantes para o deslinde do caso; 2) quanto ao mérito, pela existência de excludente de responsabilidade em razão da demora ter ocorrido em face de procedimentos administrativos da SEMA; 3) pela inexistência de dano moral indenizável, ou pela necessidade de redução do quantum indenizatório.

Foram apresentadas as Contrarrazões, pela manutenção da sentença (ID. 10376926).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805965-05.2020.8.14.0051

APELANTE: C. RIBEIRO & RIBEIRO LTDA - ME

APELADOS: RAFAELA DA COSTA E PAULO VIANA DE SOUSA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos em inicial.

De plano, vê-se que a controvérsia recursal segue o seguinte roteiro: 1) saber se houve cerceamento de defesa na prolação da sentença; 2) se não, se o atraso na entrega do imóvel ocorreu por situação que exclui a responsabilidade da recorrente; 3) se não, se há dano moral suportado pelos apelados que merece reparação; 4) se houver, se o valor da indenização fixada pelo juízo de piso merece minoração.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

Em uma primeira vista, observa-se que a sentença não fora proferida cerceando a defesa da apelante. Nesse sentido, é inequívoco dos autos que o juízo anunciou o julgamento antecipado da lide em decisão devidamente justificada (ID. 10376917). Ainda mais, revela-se que a decisão saneadora fora correta, vide que o atraso na entrega do imóvel se converteu em questão incontroversa. Desse modo, para o deslinde da demanda, bastava-se o juízo fixar entendimento acerca da tese de excludente de responsabilidade elaborada em contestação.

Desse modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Quando ao mérito, sabe-se que eventuais problemas dos empreendimentos imobiliários para com a administração pública correspondem a riscos internos da atividade, sendo-lhe então uma questão incapaz de justificar o atraso na entrega de um bem. Nesse sentido, é dever da empresa exploradora da atividade econômica realizar um ajustado planejamento da obra, levando em consideração possíveis contratempos possíveis.

Em casos bastante análogos, é o que compreende a dominante jurisprudência do STJ. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA. DECISÃO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HABITE-SE TOTAL E EDIFICAÇÃO DE MEZANINO. PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CC). NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO OCASIONADO POR EXIGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]
3. O fortuito interno, fato imprevisível e inevitável ocorrido no momento da realização do serviço ou da fabricação do produto e relacionado à atividade empresarial desenvolvida e seus inerentes riscos, como é o caso de óbice criado por exigência da Administração Pública para a liberação do Habite-se, não exclui a responsabilidade do fornecedor. Precedentes
. 4. Os juros moratórios, nos casos de responsabilidade contratual, fluem a partir da data de citação. Precedente da Corte Especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. DEMORA NA LIBERAÇÃO DO HABITE-SE. FORTUITO INTERNO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. PRECLUSÃO. QUITAÇÃO DO CONTRATO PRELIMINAR NÃO AFASTA INTERESSE DE AGIR. SÚMULA 286/STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, eventual dificuldade criada pela Administração Pública para a liberação do "habite-se" constitui fortuito interno e, portanto, não exclui a responsabilidade da construtora por eventual atraso na entrega do imóvel. [...] 5. Agravo interno a que se dá parcial provimento apenas para majorar os honorários de sucumbência para 1% do valor da causa. (AgInt no REsp n. 1.483.515/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

Devido a isso, evidente o dever da apelante em restituir os apelados, seguindo ainda o previsto na Sumula nº 545 do STJ, a qual prevê que
‘’na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento’’
(Súmula n.

543, Segunda Seção, julgado em 26/8/2015, DJe de 31/8/2015.)

Por outro lado, vê-se que o dano moral é também existente no caso. É o que se compreende, visto que na data do ajuizamento da demanda, em 15/10/2020, o empreendimento já estava com um atraso da entrega de aproximadamente um ano e meio. Desse contexto, verifica-se que os consumidores sofreram com o atraso na entrega do empreendimento por tempo considerável, o que não pode ser considerado mero dissabor, vez que aquisição de um bem de alto valor gera justa expectativa, e assim, seu descumprimento gera lesão extrapatrimonial indenizável, pois causou frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais aos consumidores.

Por fins ilustrativos, vejamos uma decisão do presente TJPA com o mesmo entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DANOS MORAIS, LUCROS CESSANTES E TUTELA PROVISÓRIA. ATRASO NA ENTREGA. IMÓVEL NA PLANTA. MAGISTRADO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA DETERMINAR A RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO, PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV – Acerca dos danos morais, verifico que o consumidor, sofreu com o atraso na entrega do empreendimento por tempo considerável (desde maio de 2016), o que não pode ser considerado mero dissabor, vez que aquisição de um bem gera justa expectativa, assim, seu descumprimento gera lesão extrapatrimonial indenizável, pois causou frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais ao consumidor, danos esses subjetivos por abalo aos seus direitos da personalidade. V –Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada nos todos os termos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0845820-80.2021.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/12/2024 )

Por outra via, faz-se importante notar se o
quantum
indenizatório moral fixado pelo juízo de piso é razoável, vide que a empresa apelante afirma que o valor merece minoração. No tocante a isso, vejamos, por restar oportuno, parâmetros de fixação de valor indenizatório estipulados pela jurisprudência do STJ:

a fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. (AgInt no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Em observância aos critérios para a fixação do
quantum
referente aos danos morais, necessário observar alguns julgados pátrios em situações análogas:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e ORION INCORPORADORA LTDA contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que condenou as empresas ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais devido ao atraso na entrega do imóvel objeto do contrato firmado com o autor, fixando os valores da indenização em 0,5% ao mês sobre o valor pago pelo imóvel atualizado e danos morais no valor de R$ 15.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA; (ii) avaliar a aplicação dos Temas 970 e 971 do STJ sobre a possibilidade de cumulação de cláusula penal moratória e lucros cessantes; (iii) verificar a configuração do dano moral e a adequação de seu valor; (iv) determinar a aplicabilidade da sucumbência recíproca. III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
O atraso na entrega do imóvel gera dano moral indenizável por ultrapassar o mero aborrecimento, causando frustração ao consumidor; todavia, o valor dos danos morais é reduzido para R$ 10.000,00, a fim de garantir proporcionalidade e razoabilidade
. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo-se a sentença nos demais termos. [...] (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0063613-75.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/11/2024 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA OBRA. INDENIZAÇÃO. DANO PRESUMIDO. LUCROS CESSANTES. CABÍVEL. PRECEDENTES. TERMO INICIAL PARA LUCROS CESSANTES. INADIMPLEMENTO. A PARTIR DO TÉRMINO DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. PRECEDENTES.

VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CABÍVEL . PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Busca a construtora a reforma da sentença a fim de ver considerado que o prazo para a entrega do imóvel seria

junho de 2015 , conforme prazo estipulado no contrato de compra e venda firmado pela autora com a Caixa Econômica Federal e afirma que não houve qualquer prática de ato ilícito que desse ensejo às indenizações fixadas na sentença. II - Assentou-se na jurisprudência que o termo inicial para a incidência dos lucros cessantes é a data posterior ao prazo de prorrogação de 180 dias. III - Lucros cessantes são devidos pela perda de uso do imóvel e a frustração da possibilidade de exploração econômica. Percentual de 0,5% do valor do contrato por mês de atraso, a partir do 181º dia, está em consonância com a jurisprudência e é considerado adequado e proporcional.
IV - Atraso excessivo na entrega de imóvel configura dano moral, ultrapassando o mero inadimplemento contratual. Indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostrou adequada, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
V - Recurso não provido, mantendo-se integralmente a sentença. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011548-06.2015.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. PERIODICIDADE MENSAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO I - Configurado o atraso na entrega do imóvel adquirido pela apelante, restam evidentes os danos morais, cabendo a majoração do valor indenizatório, tendo em vista o abalo experimentado e os precedentes desta Corte em casos análogos. II - É inviável a cumulação de multa moratória com lucros cessantes, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 970, que estabelece que ambas as rubricas possuem a mesma finalidade indenizatória, configurando bis in idem. III - A multa moratória, fixada contratualmente em 0,5% sobre o valor do imóvel, deve ser aplicada mensalmente, conforme estipulado no instrumento contratual, observando-se o termo inicial e final da mora.
IV - Recurso de apelação conhecido e provido para majorar os danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, aplicar a multa moratória de forma mensal nos termos contratuais
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0655673-73.2016.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 )

Portanto, em uma análise detida aos julgados do presente TJPA em casos bastantes semelhantes, vê-se que a sentença merece uma pequena reforma para minorar o valor da indenização moral fixada pelo juízo de piso de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Mantenho a distribuição da sucumbência fixada pelo juízo singular, vide que a parte apelada sucumbiu minimamente em seus pedidos.

Portanto, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de minorar o valor da indenização moral de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025